Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732606-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JÚLIO CESAR DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 50.363, em favor de WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA, preso desde 26/9/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente para o resguardo da aplicação da lei penal (fls. 212/213). Alega o impetrante que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes e que o decreto prisional é ilegal, na medida em que “ houve um grande equívoco, pois este defensor sempre esteve cadastrado no processo, em nem um momento foi intimado para se manifestar sobre a denúncia, tão pouco sobre a ausência de localização do acusado”. Argumenta que caso tivesse sido intimado, teria prontamente juntado aos autos o endereço do paciente, como o fez em 6/9/2022. Pontua que diante dos fatos, formulou pedido de revogação da prisão perante o juízo a quo, porém, ainda não examinado, tendo em vista que aguarda manifestação do Ministério Público, cujo prazo, inclusive, já se expirou. Aponta, assim, haver mora do Poder Judiciário e violação ao princípio da proporcionalidade. Acrescenta que o paciente possui residência fixa e filhos menores que dele dependem economicamente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 244/245). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que: “o procedimento segue na fase de análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado pela ilustre Defesa” (fls. 255/256). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Mário Perez de Araújo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 259/263) Em 18/10/2022, a Defesa informa que o paciente foi colocado em liberdade (fl. 266). É o relatório. Decido. Diante das informações prestadas pelo impetrante e da expedição de alvará de soltura em favor do paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de outubro de 2022 14:25:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora